Tribunal: TJSP
Processo: 0016361-53.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem ou disciplina do estabelecimento prisional – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os fatos – Negativa do reeducando isolada – Sanção coletiva – Inocorrência – Autoria coletiva configurada – Precedentes – Desclassificação para

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Subversão da ordem ou disciplina do estabelecimento prisional – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os fatos – Negativa do reeducando isolada – Sanção coletiva – Inocorrência – Autoria coletiva configurada – Precedentes – Desclassificação para falta leve ou média rechaçada – Conduta típica e prevista como falta grave – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada e adequada – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016361-53.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDRE SANTOS ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016361-53.2019.8.26.0996 -Voto no 1143
2
Agravo de Execução Penal 0016361-53.2019.8.26.0996
Agravante: Andre Santos Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 1443
Agravo em Execução Penal Falta grave Subversão da ordem ou
disciplina do estabelecimento prisional Recurso defensivo
Absolvição por insuficiência de provas Não acolhimento
Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os fatos
Negativa do reeducando isolada Sanção coletiva Inocorrência
Autoria coletiva configurada Precedentes Desclassificação para
falta leve ou média rechaçada Conduta típica e prevista como
falta grave
Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente
justificada e adequada Manutenção Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por André
Santos Alves contra a r. decisão de fls. 114/116, que homologou a falta disciplinar de
natureza grave por ele praticada, bem como decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício do prazo para o fim de progressão de regime prisional.
Inconformada, recorre a Defesa alegando a atipicidade da
conduta, a insuficiência de provas e a inadmissibilidade da sanção coletiva, com
fundamento na vedação prevista no artigo 45, § 3o, da Lei de Execuções Penais, para
requerer absolvição. Em pleitos subsidiários, postula a desclassificação para falta leve ou
média. Por fim, caso mantida a falta grave, pleiteia a redução dos dias remidos ao mínimo
porque não fundamentada a perda máxima (fls. 1/15).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 20/26) e a
r. decisão foi mantida (fls. 27).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ofertou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016361-53.2019.8.26.0996 -Voto no 1143
3
parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 124/128).
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Conforme apurado em sindicância, em 05.12.2018 o
agravante teria atuado como um dos líderes do grupo que incorreu em movimento de
desestabilização e subversão da ordem e disciplina do estabelecimento prisional onde
estava segregado, assim incorrendo em falta grave prevista no artigo 50, I, da Lei de
Execuções Penais.
Extrai-se das firmes declarações dos agentes penitenciários
ouvidos em sindicância que o recorrente André Santos Alves e outros oito detentos, após
paralisarem suas atividades esportivas, reuniram-se com vários detentos, causando tumulto
e, liderando-os, dirigiram-se à gaiola central e exigiram conversar com o diretor do
estabelecimento prisional. Segundo os declarantes, os sindicados afirmaram que o motivo
daquelas condutas consistia na proibição de ingresso de papel higiênico e achocolatado
naquela penitenciária, que eram trazidos por seus familiares.
Os funcionários da penitenciária também declararam a
afirmação do agravante e daqueles outros reeducandos no sentido de que o mesmo
movimento ocorria naquela data em várias unidades prisionais. Os reclusos exigiam do
Diretor uma resposta positiva aos seus interesses, no prazo de três dias, caso contrário, em
tom ameaçador, afirmaram que “outras atitudes seriam tomadas por parte do 'Comando',
fazendo referência a 'facção criminosa' e que, por enquanto, a movimentação era pacífica”
(fls. 78/79 e 80/81). Os agentes públicos revelaram que aquela proibição decorria de ato
normativo e que o agravante e os demais sindicados foram por eles individualmente
identificados como os líderes da conduta infracional.
Nota-se que os agentes de segurança penitenciária Valdir
Aparecido Ronchi e Rezende Alves Teixeira foram harmônicos ao relatarem os fatos, com
todas as suas minúcias, confirmando o quanto exposto no comunicado de evento (fls.
30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016361-53.2019.8.26.0996 -Voto no 1143
4
Assim, a negativa do agravante (fls. 85) não encontrou
respaldo em nenhum elemento coligido ao longo do procedimento administrativo
disciplinar, desmerecendo acolhimento a tese de fragilidade probatória.
O sentenciado não apresentou qualquer motivo para que lhe
fosse imputada, arbitrariamente, a autoria dos fatos comunicados para averiguação, não
tendo logrado êxito em demonstrar por qual razão os agentes de segurança penitenciária
faltariam com a verdade apenas para prejudicá-lo.
Tampouco é caso de se reconhecer a sanção coletiva, vez que
o caso ora em apreço traz hipótese de conduta de autoria coletiva, da qual o reeducando
participou ativamente, sendo que a sanção foi aplicada de modo individualizado, com base
nos testemunhos dos agentes penitenciários.
Sobre o assunto, confira entendimento do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, BEM
COMO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE
MÉDIA. DEPENDEM DO EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. REGRESSÃO DO REGIME. PERDA DE 1/3
DOS DIAS REMIDOS. CONSEQUÊNCIAS DA FALTA
COMETIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não é meio adequado para afastar as
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da
materialidade da falta grave imputada ao ora agravante e,
consequentemente, desclassificar a falta imputada como
grave por média, diante da impossibilidade de exame
aprofundado de provas. 2. A palavra dos agentes
penitenciários na apuração de falta grave constitui prova
idônea e suficiente para o convencimento do magistrado,
haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não
havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a
credibilidade de seus depoimentos. 3. "Saliente-se que não
se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A
primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A
segunda, entretanto, se configura quando é devidamente
apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários
apenados na autoria de conduta que configura falta grave e,
diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição
individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC
444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, DJe 28/6/2018). 4. O cometimento de falta grave
pelo apenado importa: (a) alteração da data-base para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016361-53.2019.8.26.0996 -Voto no 1143
5
concessão
de
novos
benefícios,
salvo
livramento
condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a
regressão de regime; (c) a revogação de até 1/3 dos dias
remidos, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução
Penal - LEP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC 550.514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020) (grifo nosso)
O pleito de desclassificação para falta leve ou média não
prospera, porque, diferentemente do que alega a defesa, a conduta praticada pelo agravante
é típica e encontra ressonância no art. 50, inciso I da Lei de Execuções Penais. Foram
bastante extrapolados os limites dos atos infracionais previstos como falta de natureza
média nos incisos I, V e VI do artigo 45 do Regimento Interno dos Estabelecimentos
Prisionais:
Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média:
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres
de urbanidade frente às
autoridades, aos funcionários e aos presos;
II - [...];
III - [...];
IV- (...);
V- induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta
disciplinar;
VI- divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a
disciplina;
VII - [...];
[...]
Tem-se que André Santos Alves, efetivamente, causou
tumulto, incitou outros detentos e participou de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina do estabelecimento prisional, assim infringindo o artigo 50, I, da Lei de
Execuções Penais, restando bem configurada a falta disciplinar de natureza grave.
Quanto à perda máxima dos dias remidos, a decisão está em
consonância com o disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais e o princípio do
livre convencimento motivado. A ausência de fundamentação não se confunde com a
justificativa concisa.
Tem-se que o douto prolator da r. decisão impugnada assim
determinou com base no artigo 57 da Lei de Execuções Penais, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016361-53.2019.8.26.0996 -Voto no 1143
6
expressamente o histórico prisional do reeducando e as consequências da falta disciplinar
por ele cometida. A ameaça de tomada de providências por facção criminosa aos agentes
penitenciários, caso não tivesse seu pedido atendido, mostra-se extremamente contrária ao
que se espera do comportamento do sentenciado durante o processo de sua esperada
reabilitação.
Por fim, a determinação do reinício do prazo para a
progressão de regime prisional, à época da infração disciplinar, já encontrava respaldo na
Súmula 534 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em
execução penal interposto por André Santos Alves.
Juscelino Batista
Relator